Tribunal: TJPA
Processo: 0001204-54.2018.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001204-54.2018.8.14.0076

APELANTE: WELLITON ABREU DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001204-54.2018.8.14.0076

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ACARÁ/PA

APELANTE: WELLITON ABREU DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: MARCOS JOSE SIQUEIRA DAS DORES, OAB/PA 14.870

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO COM RESULTADO MORTE PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGOS 157, §2º, II E §3º, II, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ECA).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE NÃO ACOLHIDA.
A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DECLARAÇÃO DE ÓBITO DA VÍTIMA. QUANTO À AUTORIA DO CRIME, ENTENDO QUE NÃO RESTA QUALQUER DÚVIDA QUE O APELANTE NA COMPANHIA DE OUTRO INDIVÍDUO PRATICARAM O CRIME DE LATROCÍNIO, GOLPEANDO A VÍTIMA, ESTA NA CONDIÇÃO DE MOTOTAXISTA
, PARA EM SEGUIDA ROUBAR SUA MOTOCICLETA, DEIXANDO-A NO MATO, SENDO A MESMA ENCONTRADA NO DIA SEGUINTE, MUITO MACHUCADA, SE TORNANDO NECESSÁRIO FAZER UMA CIRURGIA PARA ABRIR SUA CABEÇA PARA LIMPAR POIS TINHA BICHO, RESULTANDO EM SUA MORTE.
DIANTE DAS PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS, NÃO RESTA DÚVIDA QUE DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, EM RAZÃO DA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE LATROCÍNIO.

1ª FASE
: PENA-BASE FIXADA EM 20 (VINTE) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE ATENUANTES OU AGRAVANTES, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA, FIXANDO-A EM
20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA
.

DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

TAL QUAL NA SENTENÇA, MANTENHO A PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – 01 ANO DE RECLUSÃO, BEM COMO A PENA DEFINITIVA NO MESMO PATAMAR. PRESENÇA DO CONCURSO MATERIAL – ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL, RAZÃO PELA QUAL, SOMO AS PENAS, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
21 (VINTE E UM) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 21 (vinte e um) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, no regime Fechado
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

05ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 10 de março de 2025 e término no dia 17 de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
WELLITON ABREU DA SILVA
por intermédio de Advogado Dativo, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Acará/PA
(ID nº 9701033) que condenou igualmente o apelante à pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa em regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 06/08, ID nº 9700902), no dia 26/01/2017, por volta das 12:30h, na Rodovia PA 252 Acará-Moju, Km 05, zona rural, neste município, o denunciado WELLITON ABREU DA SILVA, vulgo "PIVETE", agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, juntamente com o menor MARCOS VINICIUS PAES DA SILVA, mediante grave amaça, exercida com emprego de violência, subtraíram a moto e renda de trabalho auferida como mototaxista da vítima Carlos Eloizio Silva dos Santos.

Em razão dos graves ferimentos, a vítima não resistiu e evoluiu a óbito. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 157, §2º, II e §3º, II, do Código Penal, além do artigo 244-B da Lei 8.069/90 - ECA.

Em razões recursais
(fls. 461/464, ID nº 9701043), o recorrente pugnou:
a)

da absolvição por insuficiência de provas para o crime de latrocínio, e, b) da pena-base no mínimo legal
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 468/471, ID nº 9701047), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se na totalidade a justa sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
.

Nesta instância superior
(fls. 494/503, ID nº 24192580), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, se pronunciou pelo
parcial conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus jurídicos fundamentos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
WELLITON ABREU DA SILVA
por intermédio de Advogado Dativo, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Acará/PA
(ID nº 9701033) que condenou igualmente o apelante à pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa em regime Fechado.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas
pelo Boletim de Ocorrência policial (ID nº 43452548), Declaração de Óbito (fl. 56, ID nº 9700902), bem como as provas testemunhais colhidas em audiência.

O que caracteriza o latrocínio não é se a morte ocorreu antes ou depois do roubo. O que o caracteriza é que a morte é o
meio
para que o criminoso alcance seu intento: o roubo. No latrocínio, a morte ocorre como meio para se conseguir um fim: subtrair com o patrimônio da pessoa, não importando se a morte aconteceu antes.

Para configurar o latrocínio, como traz Nucci, é devido ter configurado dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (morte).

Como traz o entendimento do TJSP:
“A violência a que se refere o art. 157, §3º, que trata do latrocínio, apenas faz referência à violência física, ao dispor que ‘se da violência resulta lesão corporal de natureza grave etc.’, omitindo a ameaça, seja ela grave ou não
”. (TJSP, 6ª C., Ap. 57.827-3, São Paulo, rel. Nélson Fonseca, v.u., RJTJSP 111/495).

A testemunha EDVARD DA SILVA GOMES JUNIOR, primo da vítima, em juízo, narrou ter ouvido do próprio ofendido que ele havia sido assaltado pelo indivíduo de vulgo “Pivete”, e pelo adolescente “filho do Jacó”, afirmando que a vítima conhecia as pessoas que cometeram o crime em testilha, pois Acará é uma cidade pequena.

Os policiais SILAS LEVY e MARILENE DO SOCORRO SILVA DA COSTA, por seu turno, corroboraram a versão exposta na denúncia, afirmando ter ouvido do próprio ofendido que o “pivete” teria sido o autor do crime.

O acusado em seu interrogatório não confessou as práticas a ele imputadas, se restringiu a negá-las sem apresentar provas consistentes que confirmassem suas alegações.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a maldade do acusado em golpear a vítima roubando sua motocicleta, deixando-a no mato, sendo a mesma encontrada no dia seguinte, muito machucada, sendo necessário fazer uma cirurgia para abrir sua cabeça para limpar pois tinha bicho, quando a mesma trabalhava como mototaxista.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇÃO PENAL – LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME
1. Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência policial e prova oral coligida, mormente os depoimentos colhidos em juízo, inviabilizando, assim, o acolhimento da súplica absolutória. Precedentes jurisprudenciais. 2. Escorreita a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, pois desfavoráveis ao réu os vetores culpabilidade (premeditação) e circunstâncias do crime (vítima morta com golpes de objeto perfuro cortante em regiões vitais do corpo humano, cujo corpo ainda foi abandonado em local ermo). Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA. 3. À unanimidade, recuso conhecido e improvido.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00003541420118140086 19691432, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, 2ª Turma de Direito Penal).

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por Adriano Rocha da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Marataízes, que o condenou à pena de 25 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, do Código Penal). O apelante busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com redução da pena-base ao mínimo legal e fixação de regime mais brando. O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o conjunto probatório autoriza a absolvição do réu por insuficiência de provas; e (ii) verificar a necessidade de revisão da dosimetria da pena imposta, especialmente quanto à pena-base e ao regime inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O conjunto probatório demonstra, de forma clara e coerente, a autoria do crime pelo apelante, com base em depoimentos testemunhais consistentes e corroborados por provas documentais, especialmente os relatos do pai da vítima e da testemunha Jocimara Brandão Campos, que confirmaram as declarações da vítima antes de falecer, apontando Adriano Rocha da Silva como autor do delito. A negativa do réu, por sua vez, encontra-se isolada e desprovida de elementos probatórios que a sustentem, não havendo fragilidade na prova capaz de ensejar a absolvição. Quanto à dosimetria, na 1ª fase, afasta-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências extrapenais) por fundamentos inidôneos ou inerentes ao tipo penal, reduzindo a pena-base de 22 para 20 anos de reclusão. Na 2ª fase, mantém-se a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), aplicando-se o acréscimo de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 23 anos e 4 meses de reclusão, além de 16 dias-multa. O regime inicial fechado permanece adequado, em razão do quantum da pena e da reincidência do réu, nos termos do art. 33, §§ 2º, a, e 3º, do Código Penal. Arbitramento dos honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) à advogada dativa, em observância às diretrizes firmadas pelo STJ no Tema nº 984. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A prova testemunhal corroborada por elementos documentais autoriza a condenação por latrocínio, sendo incabível a absolvição por insuficiência de provas. Na dosimetria da pena, é inidônea a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime ou das consequências extrapenais quando não embasadas em elementos concretos ou quando inerentes ao tipo penal. A reincidência, nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal, justifica o aumento da pena em 1/6 (um sexto). O regime inicial fechado é adequado quando o réu é reincidente e a pena imposta supera 8 anos de reclusão.
(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00005014920178080069, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal, Publicado em 05/02/2025).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado participou do roubo que resultou na morte da vítima. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “
Note-se que o In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Dessa forma, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de latrocínio com resultado morte.

2. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

Quanto ao crime de corrupção de menores a pena-base já foi fixada em seu mínimo legal – 01 ano de reclusão.

Quanto ao crime de latrocínio, a sentença fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa, valorando negativamente cinco circunstâncias judiciais, a saber, a
culpabilidade
, a
personalidade,
os
motivos,
as
circunstâncias e consequências do delito
.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo de planície:

"(...)
Culpabilidade
evidenciada, sendo bastante reprovável a conduta do agente,
personalidade
violenta, voltada para o crime.
Considero ainda as
circunstâncias
de ter havido prévio acordo de vontade

delinquencial, contando o acusado com a ajuda de comparsa menor e que a vítima em nada contribuiu para o evento, sendo surpreendidas quando se encontrava em local isolado onde sofreu atos de violência e grave ameaça, totalmente subjugada à própria sorte; os
motivos
do crime não os favorecem,
circunstâncias
do fato não são favoráveis,
consequências
extrapenais são gravíssimas.
(...)".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, limitando-se a fazer referências genéricas.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 20 (vinte) anos, além de 10 (dez) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE LATROCÍNIO.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordara do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
20 (vinte) anos de reclusão
, além de
10 (dez) dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

3ª fase
:
sem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual permanece a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito, fixando-a em
20 (vinte) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Quanto à dosimetria da pena do crime de corrupção de menores, mantenho-a sem alterações como definida pelo juízo sentenciante – 01 anos de reclusão.

Observa-se a presença do concurso material de crimes – artigo 69, do Código Penal, razão pela qual, somo as penas, tornando-a concreta e definitiva em 21 (vinte e um) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Em atenção ao disposto no inciso I do artigo 44, do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a conduta criminosa está marcada pela violência à pessoa.

No mesmo sentido deixo de aplicar o artigo 77, do Código Penal.

Ante o exposto, recurso
CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 21 (vinte e um) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, no regime Fechado
.

É como voto.

Belém, 18/03/2025